Tribunal: CARF
Processo: 10166.730478/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/04/2009
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 8. INOCORRÊNCIA
Aplica-se para as contribuições previdenciárias, o prazo decadencial previsto no Código Tributário Nacional, a partir da edição da Súmula Vinculante no 8 pelo Supremo Tribunal Federal, a qual declarou a inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no 8.212/91.
ÔNUS DA PROVA.
Compete ao impugnante a demonstração dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do crédito tributário regularmente apurado.
MULTA DE OFÍCIO. DETERMINAÇÃO LEGAL.
A incidência e o valor das multas correspondentes ao descumprimento de obrigações principais encontram-se normatizadas na Lei no 8.212/91, que contempla todos os aspectos da hipótese de incidência tributária, competindo à autoridade fiscal, em respeito ao princípio da legalidade, obedecer ao ordenamento das normas legais de regência. A multa prevista no art. 44 da Lei no 9.430/96, ao qual faz referência o art. 35-A da Lei no 8.212/91, aplica-se ao lançamento de ofício das contribuições previdenciárias a partir da competência 12/2008.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
A apresentação de provas, inclusive provas documentais, no contencioso administrativo, deve ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. DECADÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS.
A comprovação do término da obra em período decadencial dar-se-á com a apresentação de documentos que guardem vinculação inequívoca com a obra previstos na legislação tributária.
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. ESCALONAMENTO POR ÁREA. ACRÉSCIMO.
Caso haja acréscimo de área em obra de construção civil, a área já construída deverá ser considerada para fins de aplicação dos percentuais de escalonamento por área. Inteligência dos artigos 351 e 352 da Instrução Normativa RFB no 971/2009.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PARTE PATRONAL.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados que lhes prestem serviço.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS EMPREGADOS. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA DE ARRECADAR E RECOLHER.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração, e a recolher o produto arrecadado, nos prazos definidos em lei.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições devidas a Terceiros, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu serviço.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.730478/2012-71
ACÓRDÃO
2201-012.607 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO CESARIO DE ARAUJO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/04/2009
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 8. INOCORRÊNCIA
Aplica-se para as contribuições previdenciárias, o prazo decadencial
previsto no Código Tributário Nacional, a partir da edição da Súmula
Vinculante no 8 pelo Supremo Tribunal Federal, a qual declarou a
inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no 8.212/91.
ÔNUS DA PROVA.
Compete ao impugnante a demonstração dos fatos extintivos, impeditivos
ou modificativos do crédito tributário regularmente apurado.
MULTA DE OFÍCIO. DETERMINAÇÃO LEGAL.
A incidência e o valor das multas correspondentes ao descumprimento de
obrigações principais encontram-se normatizadas na Lei no 8.212/91, que
contempla todos os aspectos da hipótese de incidência tributária,
competindo à autoridade fiscal, em respeito ao princípio da legalidade,
obedecer ao ordenamento das normas legais de regência. A multa prevista
no art. 44 da Lei no 9.430/96, ao qual faz referência o art. 35-A da Lei no
8.212/91,
aplica-se
ao
lançamento
de
ofício
das
contribuições
previdenciárias a partir da competência 12/2008.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.607 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730478/2012-71
2
A apresentação de provas, inclusive provas documentais, no contencioso
administrativo, deve ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento, salvo se fundamentado nas
hipóteses expressamente previstas.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
DECADÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS.
A comprovação do término da obra em período decadencial dar-se-á com a
apresentação de documentos que guardem vinculação inequívoca com a
obra previstos na legislação tributária.
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. ESCALONAMENTO POR ÁREA. ACRÉSCIMO.
Caso haja acréscimo de área em obra de construção civil, a área já
construída deverá ser considerada para fins de aplicação dos percentuais
de escalonamento por área. Inteligência dos artigos 351 e 352 da Instrução
Normativa RFB no 971/2009.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PARTE PATRONAL.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as
contribuições a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados que
lhes prestem serviço.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
DOS
SEGURADOS
EMPREGADOS.
OBRIGAÇÃO DA EMPRESA DE ARRECADAR E RECOLHER.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados
empregados a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração, e a
recolher o produto arrecadado, nos prazos definidos em lei.
CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS
A
TERCEIROS.
OBRIGAÇÃO
DO
RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as
contribuições devidas a Terceiros, incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu
serviço.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.607 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730478/2012-71
3

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Fernando Gomes Favacho (substituto[a] integral), Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Weber Allak da Silva, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 222-242):
DAS AUTUAÇÕES
1. O presente processo administrativo é constituído pelos Autos de Infração (AI ́s)
a seguir descritos, lavrados pela Fiscalização contra a empresa em epígrafe,
formalizados com base nos mesmos elementos de prova:
- AIOP DEBCAD no 51.015.028-4: Auto de Infração referente às
contribuições previdenciárias devidas à Seguridade Social, da parte da
empresa, e para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT), no montante de R$ 93.746,38 (noventa e
três mil e setecentos e quarenta e seis reais e trinta e oito centavos),
incluindo juros e multa, abrangendo a competência 04/2009, consolidado
em 04/12/2012;
- AIOP DEBCAD no 51.015.029-2: Auto de Infração referente às
contribuições previdenciárias devidas à Seguridade Social, da parte dos
segurados empregados, no montante de R$ 32.607,44 (trinta e dois mil e
seiscentos e sete reais e quarenta e quatro centavos), incluindo juros e
multa, abrangendo a competência 04/2009, consolidado em 04/12/2012;
- AIOP DEBCAD no 51.015.030-6: Auto de Infração referente às
contribuições destinadas aos Terceiros (Salário Educação, INCRA, SENAI,
SESI e SEBRAE), no montante de R$ 23.640,39 (vinte e três mil e seiscentos
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.607 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730478/2012-71
4
e quarenta reais e trinta e nove centavos), incluindo juros e multa,
abrangendo a competência 04/2009, consolidado em 04/12/2012.
1.1 O Relatório Fiscal de fls. 21 a 27, comum aos três Autos de Infração, informa:
- O procedimento fiscal teve início com o Termo de Início de Procedimento
Fiscal – TIPF, fls. 29/30, cientificado ao Contribuinte em 22/08/2012;
- Trata-se de obra de Acréscimo e de Demolição, em alvenaria, com 04
pavimentos e 12 salas, com área total edificada de 1.354,82 m2 com
destinação comercial de responsabilidade/propriedade do Sr. JOÃO
CESÁRIO DE ARAUJO, CPF 059.537.071-34;
- O crédito foi apurado com base no período de execução da obra de
construção civil matriculada no Cadastro Específico do INSS - CEI sob
número 60.003.37676/68, compreendido entre 26/11/2008 a 30/04/2009,
de acordo com os documentos entregues;
- A partir da análise do Alvará de Construção n° 265/08 (em anexo)e da
Carta de Habite-se n° 63/09 (em anexo), verifica-se que a área total
edificada é de 3.562,17 m2;
- Contudo, parte desta edificação, 551,27 m2, refere-se à obra realizada no
Lote 21, já finalizada em 24/02/1987, conforme Carta de Habite-se n°
055/87 (em anexo). Deste modo, a área que necessita de regularização
corresponde à área edificada de 3.010,90 m2;
- A partir da análise dos já citados Alvará n° 265/08 e Carta de Habite-se n°
63/09, verifica-se que parte desta área, 1.656,08 m2, se refere à Demolição,
enquanto o restante, 1354,82 m2 (3.010,90 -1.656,08), trata-se do
acréscimo efetuado;
- Os itens 12 a 14 demonstram o cálculo da remuneração da mão de obra
utilizada, através do método de aferição indireta pelo CUB;
- Os Tópicos X e XI apresentam a relação dos elementos de prova e
documentos anexos.
1.2. Integram o presente processo administrativo: Demonstrativo Consolidado do
Crédito Tributário do Processo (fl. 02); Relatório de Vínculos (fl. 03); IPC –
Instruções para o Contribuinte (fls. 04/05); Termo de Início de Procedimento
Fiscal - TIPF, Termo de Reintimação de Procedimento Fiscal, Termo de Intimação
Fiscal 01 e AR ́s – Avisos de Recebimento (28/37, e 51/59); Alvará de Construção e
Habite-se (fls. 38/45); ARO - Aviso de Regularização de Obra (fls. 46/48); Dados
Cadastrais do Responsável pela Obra (fls. 49/50); Termo de Encerramento do
Procedimento Fiscal – TEPF e AR(fls. 60/61).
1.3. Além do Relatório Fiscal, integram os Autos de Infração (fls. 06, 11, 16) os
seguintes documentos: DD – Discriminativos do Débito (fls. 07/08, 12/13, 17/18);
FLD – Fundamentos Legais do Débito (fls. 09/10, 14/15, 19/20).
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.607 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730478/2012-71
5
DA IMPUGNAÇÃO
2. O Contribuinte foi intimado dos lançamentos em 07/12/2012 conforme o AR de
fl. 61, e apresentou impugnação tempestiva em 03/01/2013, às fls. 64/70 com
juntada dos documentos a seguir:
- Doc. 00 – cópia do presente processo, fls. 71/115;
- Docs. 01 a 12, 37 – IPTU ́s, fls. 116/127, 197/198;
- Doc. 13 – Alvará, fls. 128/130;
- Doc. 14 – Habite-se, fls. 131/143;
- Doc. 15 – Contratos de obras, fls. 144/148;
- Doc. 16 – A.R.T. - Anotação de responsabilidade técnica, fls.
149/151;
- Doc. 17 – pagamento de sindicato, fls. 152/154;
- Doc. 18 – planta baixa, fls. 155/156;
- Doc. 19 – pagamento de CREA, fls. 157/158;
- Doc. 20 – carta-cobrança, fls. 159/160;
- Doc. 21 a 30 – guias de recolhimento, fls. 161/181;
- Docs. 31, 32, 36 – relatórios de inspeção escolar, fls. 182/186, 195/196;
- Doc. 33 – parecer, fls. 187/190;
- Docs. 34, 35 – laudos, fls. 191/194; e  Procuração e CNH, fls. 199/200.
3. Inicialmente, o Impugnante traz um breve relato dos fatos.
4. Apresenta, então, as alegações que seguem.
Decadência
4.1. Discorre sobre a decadência e afirma que no caso concreto, parte dos
pagamentos foi feita há mais de sete anos, e o próprio fato gerador
aconteceu há mais de sete anos.
4.2. Apresenta a relação dos documentos trazidos (Docs. 01 a 12) e sustenta
que um mínimo de 1.263,57 metros quadrados já estavam construídos em
2002, e que a construção se deu antes da conclusão do procedimento
administrativo-distrital de concessão de alvarás. Como se verifica através
dos Docs. 13 e 14, utilizados pela Fiscalização, os processos administrativos
de alvará iniciaram em 2000, apesar do término ter sido após 2007.
4.3. Alega que toda edificação já existe há mais de dez anos porque atende
centenas de alunos, e que os Docs. 32 a 35 indicam que a escola sempre
funcionou, com todas as suas instalações, nos lotes conjugados 15, 17, 19 e
21 (lotes ímpares) desde, no mínimo, o ano 2002.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.607 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730478/2012-71
6
4.4. Além dos documentos aqui trazidos, frisa que pode haver nova
intimação fiscal, se necessário, de acordo com art. 16, III, art. 29 e outros do
Decreto 70235/72 e da Lei 9.784.
4.5. Esclarece que no curto prazo para a presente impugnação foi
impossível conseguir referida documentação. E que, se o Fisco preferir,
poderá conceder novos prazos para que o particular, por seus próprios
meios, tente obter as documentações.
Erro nas Alíquotas
4.6. Alega que a aplicação das alíquotas de acordo com o art. 351 da
Instrução Normativa RFB ne 971/2009, só foi feita no cálculo da
"demolição", não dos acréscimos. Sobre estes últimos, o art. 351 também
deve ser usado, o que representa uma diferença monetária superior a R$
30.000,00.
Erro nas Multas
4.7. Argumenta que a multa de 75%, com base no artigo 26 da Lei
11.941/09, decorre de lei muito posterior aos fatos e com penalidades mais
graves do que aquelas vigentes à época.
4.8. Aduz que em abril de 2009 era vigente o art. 35 da Lei 8.212 com
redação dada pela Lei 9.876/99, com alíquotas de multa muito menores
que 75%, e que esta legislação é que deve ser usada, na pior das hipóteses.
Abusividade em Multa
4.9. Transcreve doutrina e jurisprudência e alega que qualquer multa
superior a 20% é ilícita.
Pedidos
4.10. Apresenta os pedidos abaixo.
a) Caso a procuração aqui trazida não seja considerada suficiente,
intimação para regularização, inclusive conforme Estatuto da OAB, art. 05,
§1, Lei 8.906/94.
b) Fragmentação de verbas tributárias distintas e também fragmentação de
verbas acessórias distintas. Tudo para processos administrativos distintos
de acordo com art. 09 da Lei 11.941/09. Isto, inclusive, para que, após
trânsito em julgado administrativo e eventual manutenção de qualquer
verba, seja mais fácil e prático ao contribuinte avaliar e separar o que
pagará (ou parcelará) e o que então questionará judicialmente.
c) Atendido o pedido "b" acima, devolução de prazo para impugnação
administrativa de primeira instância.
d) Alternativamente ao pedido "c" acima, então que a própria autoridade
de instrução xerocopie a presente impugnação administrativa e ela seja
colocada em todos quantos forem os processos administrativos
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.607 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730478/2012-71
7
decorrentes do atendimento total ou parcial do pedido de letra "b". Os
custos são desde já assumidos pelo impugnante, bastando que ele seja
informado. Vale lembrar que o conteúdo da presente impugnação vale para
todos os lançamentos principais e acessórios contra o particular, não tendo
ele aceitado nenhum ponto dos lançamentos.
e) Para dilação probatória, conforme parágrafos 06 e 15 acima, ofício da
presente autoridade ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Distrito Federal(CREA-DF), endereço SGAS Qd. 901 Conj. D -Asa Sul. CEP:
70390-010 - Tel: (61) 3961-2800, para que este apresente no presente
processo todos os registros que tal entidade profissional oficial possua
quanto aos imóveis de endereço QSA 07, Lotes conjugados 15, 17, 19 e 21,
CEP 72.020-16 em Taguatinga — DF. Registros estes de 1984 em diante,
especialmente ART ́s (Anotações de Responsabilidade Técnica).
f) Para dilação probatória, conforme parágrafos 06 e 15 acima, ofício da
presente autoridade à Secretaria de Fazenda do Governo do Distrito
Federal, para que este órgão público apresente, em ordem
cronológica,todos os registros de metragens e áreas construídas que possua
quanto aos imóveis de endereço QSA 07, Lotes conjugados 15, 17, 19 e 21,
CEP 72.020-16em Taguatinga — DF. Registros estes de 1984 em diante.
Atualmente o conjunto de imóveis está registrado em tal órgão público sob
inscrição 51034743.
g) Para dilação probatória, conforme parágrafos 06 e 15 acima, ofício da
presente autoridade à Administração Regional de Taguatinga -DF, para que
este órgão público apresente, em ordem cronológica, todos os registros de
metragens e áreas construídas que possua quanto aos imóveis de endereço
QSA 07, Lotes conjugados 15, 17, 19 e 21, CEP 72.020-16 em Taguatinga -
DF. Registros estes de 1984 em diante.
h) Ao final, acato ao tópico "B" da presente peça e julgamento pela
decadência (caducidade) integral dos lançamentos principais e acessórios.
i) Alternativamente ao pedido de letra "h" acima, acato do parágrafo 13 da
presente peça e desconto dos valores de contribuição social já pagos em
1985/1986.
j) Alternativamente ao pedido de letra "h" acima, acato do tópico "C" da
presente peça e aplicação de escalonamento de art. 351 também sobre
acréscimos de obra.
1) Alternativamente ao pedido de letra "h" acima, acato ao tópico "E" da
presente peça e aplicação de multa máxima de 20%.
m) Alternativamente ao pedido de letra "h" acima, acato ao tópico "D" da
presente peça e aplicação de multa máxima prevista em legislação da época
dos fatos geradores.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.607 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730478/2012-71
8
DO SANEAMENTO E INSTRUÇÃO DOS AUTOS
5. Da análise dos autos, constatou-se que a impugnação de fls. 64/70 está em
nome de Henrique de Mello Franco, patrono do Contribuinte a teor da procuração
de fl. 199. No entanto, a assinatura que consta do documento CNH à fl. 200 não
corresponde à assinatura à fl. 70.
5.1. Deste modo, os autos retornaram à Delegacia de origem, para saneamento e
instrução, conforme Despacho 24 – 14a Turma da DRJ/SPO, de fls. 204/209.
5.2. Em atenção ao solicitado, foi apresentada a petição de fl. 215, acompanhada
de procuração às fl. 216/217, e de cópias da carteira da OAB e CNH do Sr.
Henrique de Mello Franco, às fls. 218/219, e os autos retornaram a esta Delegacia
para julgamento.
A DRJ deliberou (fls. 222-242) pela improcedência da Impugnação, mantendo o
crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/04/2009
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 8. INOCORRÊNCIA
Aplica-se para as contribuições previdenciárias, o prazo decadencial previsto no
Código Tributário Nacional, a partir da edição da Súmula Vinculante no 8 pelo
Supremo Tribunal Federal, a qual declarou a inconstitucionalidade do artigo 45 da
Lei no 8.212/91.
ÔNUS DA PROVA.
Compete ao impugnante a demonstração dos fatos extintivos, impeditivos ou
modificativos do crédito tributário regularmente apurado.
MULTA DE OFÍCIO. DETERMINAÇÃO LEGAL.
A incidência e o valor das multas correspondentes ao descumprimento de
obrigações principais encontram-se normatizadas na Lei no 8.212/91, que
contempla todos os aspectos da hipótese de incidência tributária, competindo à
autoridade fiscal, em respeito ao princípio da legalidade, obedecer ao
ordenamento das normas legais de regência. A multa prevista no art. 44 da Lei no
9.430/96, ao qual faz referência o art. 35-A da Lei no 8.212/91, aplica-se ao
lançamento de ofício das contribuições previdenciárias a partir da competência
12/2008.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
A apresentação de provas, inclusive provas documentais, no contencioso
administrativo, deve ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito
de fazê-lo em outro momento, salvo se fundamentado nas hipóteses
expressamente previstas.
INTIMAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.607 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730478/2012-71
9
As intimações no processo administrativo fiscal, observarão as regras previstas no
art. 10 do Decreto 7.574/11.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/04/2009
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. DECADÊNCIA.
COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS.
A comprovação do término da obra em período decadencial dar-se-á com a
apresentação de documentos que guardem vinculação inequívoca com a obra
previstos na legislação tributária.
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. ESCALONAMENTO POR ÁREA. ACRÉSCIMO.
Caso haja acréscimo de área em obra de construção civil, a área já construída
deverá ser considerada para fins de aplicação dos percentuais de escalonamento
por área. Inteligência dos artigos 351 e 352 da Instrução Normativa RFB no
971/2009.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PARTE PATRONAL.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições a
seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a
qualquer título, aos segurados empregados que lhes prestem serviço.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS EMPREGADOS. OBRIGAÇÃO
DA EMPRESA DE ARRECADAR E RECOLHER.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados a
seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração, e a recolher o produto
arrecadado, nos prazos definidos em lei.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/04/2009
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
devidas a Terceiros, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu serviço.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 02/04/2019 (fls. 249),
apresentou recurso voluntário (fls. 253-264), em 02/05/2019, reiterando os argumentos da
impugnação.
É o relatório.

Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.607 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730478/2012-71
10
VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação, versa sobre a exigência de contribuição previdenciária
patronal e GILRAT; contribuição dos segurados empregados e contribuições de terceiros (Salário-
Educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE), em decorrência de obra de acréscimo e de demolição,
em alvenaria, com 04 pavimentos e 12 salas, com área total edificada de 1.354,82 m2 com
destinação comercial de responsabilidade do recorrente.
Tendo em vista que a Recorrente aduz em recurso os mesmos argumentos
apresentados na Impugnação, os quais foram adequadamente apreciados pela DRJ, adoto os
fundamentos do voto condutor do Acórdão de Impugnação recorrido, com o qual estou de
acordo, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023, para manter a decisão de
primeira instância:
Das Alegações
Obra de Construção Civil. Decadência. Inocorrência
7.1. Alega o Contribuinte que no caso em tela, parte dos pagamentos e o próprio
fato gerador aconteceram há mais de sete anos.
7.2. Salienta que com base nos documentos trazidos (Docs. 01 a 12, e 32 a 35), um
mínimo de 1.263,57 metros quadrados já estavam construídos em 2002, e toda a
edificação já existe há mais de dez anos, porque atende centenas de alunos.
7.3. No entanto, tal alegação não merece amparo.
7.4. Inicialmente frise-se que, de acordo com a IN SRP 03/2005 (vigente até
12/11/2009) e a IN RFB 971/2009 (vigente atualmente), cabe ao Contribuinte
comprovar a decadência parcial ou total da obra de construção civil.
IN SRP 03/2005
Art. 482. (...)§ 1° Cabe ao interessado a comprovação da realização de parte
da obra ou da sua total conclusão em período abrangido pela decadência.
IN RFB 971, de 13 de novembro de 2009
Da Decadência na Construção Civil
Art. 390. O direito de a RFB apurar e constituir créditos relacionados a obras
de construção civil extingue-se no prazo decadencial previsto na legislação
tributária.
§ 1° Cabe ao interessado, quando solicitado, a comprovação da realização
de parte da obra ou da sua total conclusão em período abrangido pela
decadência.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.607 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730478/2012-71
11
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB n° 1755, de 31 de outubro
de 2017)
7.5. Uma vez situado o raciocínio normativo, passamos à análise do caso concreto.
7.6. A IN no 971/2009 lista alguns documentos que se prestam a comprovar o
início da obra, enquanto outros comprovam o seu término. Dentre as fontes
probatórias do encerramento da obra, alguns possuem confiabilidade plena para
provar, por si só, a finalização da edificação, ao passo que outros, servem apenas
como indícios probatórios(sendo necessário um conjunto maior de elementos
probantes para formação de convicção do seu encerramento).
7.6.1. A fim de favorecer a verdade material, o legislador deixa, ainda a opção de
apresentação de outros conjuntos probatórios, não elencados pelo legislador,
desde que expedido por órgão oficial ou documento particular registrado em
cartório, contemporâneo à decadência alegada, e com indicação da área do
imóvel.
7.6.2. Vejamos as normas em vigor:
IN RFB 971/2009
Art. 390(...)
§ 2o Servirá para comprovar o início da obra em período decadencial um
dos seguintes documentos, contanto que tenha vinculação inequívoca à
obra e seja contemporâneo do fato a comprovar, considerando-se como
data do início da obra o mês de emissão do documento mais antigo:(grifou-
se)I - comprovante de recolhimento de contribuições sociais na matrícula
CEI da obra;
II - notas fiscais de prestação de serviços;
III - recibos de pagamento a trabalhadores;
IV - comprovante de ligação, ou conta de água ou luz (redação dada pela IN
RFB no1477/2014);
V - notas fiscais de compra de material, nas quais conste o endereço da
obra como local de entrega;
VI - ordem de serviço ou autorização para o início da obra, quando
contratada com órgão público;
VII - alvará de concessão de licença para construção.
§ 3o A comprovação do término da obra em período decadencial dar-se-á
com a apresentação de um ou mais dos seguintes documentos (grifei)I -
habite-se, Certidão de Conclusão de Obra (CCO);
II - um dos respectivos comprovantes de pagamento de Imposto Predial e
Territorial Urbano (IPTU), em que conste a área da edificação;
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.607 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730478/2012-71
12
III - certidão de lançamento tributário contendo o histórico do respectivo
IPTU;
IV - auto de regularização, auto de conclusão, auto de conservação ou
certidão expedida pela prefeitura municipal que se reporte ao cadastro
imobiliário da época ou registro equivalente, desde que conste o respectivo
número no cadastro, lançados em período abrangido pela decadência, em
que conste a área construída, passível de verificação pela RFB;
V - termo de recebimento de obra, no caso de contratação com órgão
público, lavrado em período decadencial;
VI - escritura de compra e venda do imóvel, em que conste a sua área,
lavrada em período decadencial;
VII - contrato de locação com reconhecimento de firma em cartório em
data compreendida no período decadencial, onde conste a descrição do
imóvel e a área construída.
§ 4o A comprovação de que trata o § 3o dar-se-á também com a
apresentação de, no mínimo, 3 (três) dos seguintes documentos: (grifei)I -
correspondência bancária para o endereço da edificação, emitida em
período decadencial; (grifei)II - contas de telefone ou de luz, de unidades
situadas no último pavimento, emitidas em período decadencial; (grifei)III -
declaração de Imposto sobre a Renda comprovadamente entregue em
época própria à RFB, relativa ao exercício pertinente a período decadencial,
na qual conste a discriminação do imóvel, com endereço e área;
IV - vistoria do corpo de bombeiros, na qual conste a área do imóvel,
expedida em período decadencial;
V - planta aerofotogramétrica do período abrangido pela decadência,
acompanhada de laudo técnico constando a área do imóvel e a respectiva
ART no Crea. (grifei)§ 5o As cópias dos documentos que comprovam a
decadência deverão ser anexadas à DISO.
§ 6o A falta dos documentos relacionados nos §§ 3o e 4o, poderá ser suprida
pela apresentação de documento expedido por órgão oficial ou documento
particular registrado em cartório, desde que seja contemporâneo à
decadência alegada e nele conste a área do imóvel.
Prova do início da Obra
7.7. No presente caso, quanto à prova de início da obra, o Contribuinte
apresentou à Fiscalização o Alvará de Construção n° 265/2008 (fls. 39/40),
expedido pelo Governo do Distrito Federal – Administração Regional de
Taguatinga em 26/11/2008, informando Área existente com alvará de 3.562,17 m
2 , e uma Área decrescida de 1.656,08 m 2 .
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.607 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730478/2012-71
13
7.7.1. Trata-se de documento emitido por órgão oficial, com vinculação
inequívoca ao endereço da obra, QSA 07 Lotes 15, 17, 19 e 21 – Taguatinga/DF.
Portanto, foi aceito para fins de comprovação do início da obra.
7.7.2. Este documento também foi juntado na impugnação, Doc. 13 (fls. 128/130),
e ao contrário do que pretende o Autuado, não há qualquer prova de que a
construção autorizada pelo referido alvará, “tenha iniciado em 2000”.
7.7.3. Portanto, com base nos documentos probantes do início da obra, a
Fiscalização concluiu que a obra iniciou- se em 26/11/2008 (constante no Alvará
265/2008).
Prova de área abrangida pela decadência
7.8. Referente à prova de área abrangida pela decadência, foram apresentados
durante a fiscalização o Alvará de Construção no 431/85-RA – III (fls. 43/44), e a
Carta de Habite-se no 055/87-RA – III (fl. 45), documentos estes relativos a uma
área coberta de 551, 27 m 2 localizada no endereço QSA 07 Lote 21.
7.8.1. A referida Carta de Habite-se, emitida por órgão oficial, com vinculação
inequívoca ao endereço da obra (Administração Regional de Taguatinga) foi aceita
para fins de comprovação de término, em período abrangido pela decadência, de
parte da área existente: 551, 27 m 2 , de um total de 3.562,17 m 2 .
7.8.2. Estes documentos também foram juntados pelo Contribuinte na
impugnação, Doc. 15, fls. 147/148.
7.8.3. Confirmam a verificação fiscal de área decadente de 551, 27 m 2, no Lote 21
os Doc. 15 até 18, e 20 até 30, juntados na impugnação.
Prova do término da Obra
7.9. No caso de prova do término da obra, o Contribuinte apresentou à
Fiscalização a Carta de Habite-se n° 63/2009 (fls. 41/42), expedida pelo Governo
do Distrito Federal – Administração Regional de Taguatinga em 30/04/2009,
informando o término da construção autorizada pelo Alvará de Construção n°
265/2008 (Área existente com alvará de 3.562,17 m 2 , e uma Área decrescida de
1.656,08 m 2).
7.9.1. Trata de documento emitido por órgão oficial, com vinculação inequívoca
ao endereço da obra, QSA 07 Lotes 15, 17, 19 e 21 – Taguatinga/DF. Portanto, foi
aceito para fins de comprovação do final da obra.
7.9.2. Este documento também foi juntado na impugnação, Doc. 14 (fls.
132/133), e ao contrário do que pretende o Autuado, não há qualquer prova de
que a construção autorizada pelo referido alvará, “tenha iniciado em 2000”.
7.9.3. O restante dos documentos juntados às fls. 134/143 não atendem às
exigências contidas no parágrafo 4o, do artigo 390, da IN 971/2009, no tocante
aos documentos com capacidade probatória relativa do término da obra.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.607 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730478/2012-71
14
7.9.4. Portanto, com base nos documentos probantes do término da obra, a
Fiscalização concluiu que a obra autorizada pelo Alvará de Construção n°
265/2008 (fls. 39/40, de 26/11/2008), terminou em abril/2009.
7.9.5. E o IPTU consolidado dos 3 Lotes, Doc. 37 da impugnação, confirma os
dados do Alvará de Construção n° 265/2008.
7.10. No caso em exame, fica claro que o Auditor Fiscal procedeu a todas as
confrontações cabíveis, diante dos documentos apresentados, verificando que a
obra de construção civil matrícula CEI no 60.003.37676/68 correspondeu a obra
de acréscimo e demolição no período de 26/11/2008 (Alvará de Construção n°
265/2008, prova de início, artigo 390, § 2o, inciso VII, da IN 971/2009) a
30/04/2009 (Carta de Habite-se n° 63/2009, prova de término, artigo 390, § 3o,
inciso I, da IN 971/2009).
7.11. A Fiscalização também constatou que da área total, de 3.562,17 m 2 , 551,27
m 2 correspondiam a período alcançado pela decadência, ou seja, esta área foi
considerada regularizada.
7.12. Deste modo, foi apurada uma área de 3.010,90 m 2, não abrangida pela
decadência, que necessitava de regularização.
7.13. E pela análise exposta acima, os documentos trazidos pelo Fiscalizado,
incluindo os documentos 01 a 12, e 31 a 36, não são hábeis a alterar o feito fiscal.
7.14. Ademais, é oportuno ressaltar que a alegação contrária ao lançamento
fiscal, sem prova inequívoca não é suficiente para desconstituir os feitos fiscais,
cabendo ao Contribuinte o ônus de provar suas alegações, conforme preceitua a
Lei no 9.784/1999:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem
prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do
disposto no art. 37 desta Lei.
7.14.1. Cabe observar também, o disposto no artigo 373, inciso II do Novo Código
de Processo Civil (NCPC) – Lei no 13.105/2015, a seguir transcrito:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.
(grifou-se)
7.15. Não há, pois, que se falar em decadência, uma vez que a Fiscalização já
levou em consideração no lançamento a área para a qual houve a devida
comprovação de existência em período decadencial, qual seja, Lote 21, área de
551,27 m 2 .
7.16. Portanto, os autos de infração lavrados em 05/12/2012, e cientificados em
07/12/2012 não foram alcançados pela decadência (art. 173, I do CTN), razão pela
qual conclui-se que procedeu corretamente a Fiscalização ao apurar as
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.607 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730478/2012-71
15
contribuições previdenciárias (AIOP DEBCAD no 51.015.028-4 e AIOP DEBCAD no
51. 015.029-2), e de Terceiros (AIOP DEBCAD no 51. 015.030-6).
7.17. É oportuno destacar, que o procedimento fiscal observou o art. 234 do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto 3.048/99 c/c o
art. 142, parágrafo único, do CTN, vejamos:
RPS aprovado pelo Decreto 3048/99
Art.234. Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários
pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante
cálculo da mão-de-obra empregada, proporcional à área construída e ao
padrão de execução da obra, de acordo com critérios estabelecidos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social, cabendo ao proprietário, dono da obra,
incorporador, condômino da unidade imobiliária ou empresa co-
responsável o ônus da prova em contrário.
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
7.18. Com relação ao pedido de produção de provas, verifica-se que o momento
adequado de produzi-las e solicitá-las (perícia, diligência, documentos), é o da
apresentação da impugnação, do contrário, precluido estará o direito, ressalvadas
as exceções legais, conforme estabelece o artigo 57, do Decreto no 7.574/2011,
que consolidou o disposto no Decreto no 70.235/1972:
Art. 57. A impugnação mencionará (Decreto n o 70.235, de 1972, art. 16,
com a redação dada pela Lei n o 8.748, de 1993, art. 1 o , e pela Lei n o
11.196, de 2005, art. 113):
(...)III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (grifos nossos)IV – as
diligência, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome,
o endereço e a qualificação profissional do seu perito.
§1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV.
(...)§4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.607 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730478/2012-71
16
que: (grifou-se)a)fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior;
b)refira-se a fato ou a direito superveniente;
c)destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
7.18.1. Registre-se que é justamente nesta fase do processo administrativo que o
Interessado deve exercer o seu direito de ampla defesa, ocasião em que deve
comprovar suas alegações.
Da Apuração da Remuneração da Mão de Obra - Salário de Contribuição.
Aplicação dos percentuais
7.19. O Contribuinte alega que a aplicação das alíquotas de acordo com o art. 351
da Instrução Normativa RFB ne 971/2009, só foi feita no cálculo da "demolição",
não dos acréscimos. Entende, no entanto, que o art. 351 também deve ser usado
para este caso, o que representa uma diferença monetária superior a R$
30.000,00.
7.20. Entretanto, o argumento não procede.
7.21. A narrativa dos fatos contida no Relatório Fiscal informa que:
“(...)9. Para a apuração do valor da mão de obra empregada nesse
empreendimento comercial, foi utilizada a tabela do CUB (Custo Unitário
Básico) do mês 04/2009 divulgada pelo Sindicato da Indústria da
Construção Civil do Distrito Federal(SINDUSCON/DF). Em regra, para a
aferição indireta da remuneração dos segurados com base na área
construída e no padrão de construção, aplica-se a legislação disposta nos
arts. 342 a 363 da Instrução Normativa (IN) RFB n° 971/2009 (ou IN SRP
03/2005).
13. A base de cálculo da contribuição social previdenciária considerada
neste Lançamento foi o valor total da remuneração da mão de obra
empregada na obra de construção civil, apurado por arbitramento, por
meio de aferição indireta com base na área construída e no padrão de
construção, conforme previsto nos artigos 350 a 363 da Instrução
Normativa RFB n°. 971/2009.
14. Dessa forma, o cálculo da remuneração da mão de obra utilizada na
obra, com área total de acréscimo de 1.354,82 m2 com redução de 50% da
área de 434,62 m2 (relativa a Quadra Poliesportiva Coberta) e área total de
demolição de 1.656,08 m2, utilizou o valor de CUB da competência do
Habite-se (04/2009 -R$ 758,03), conforme demonstram as tabelas a
seguir(...)”
7.22. A seguir transcrevemos os artigos da IN no 971/2009 que se aplicam à
regularização da obra em questão:
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.607 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730478/2012-71
17
“(...)Subseção III Do Cálculo da Remuneração da Mão-de-Obra e das
Contribuições Devidas(...)Art. 350. O Custo Global da Obra (CGO) será
calculado pela RFB, a partir do enquadramento da obra conforme
procedimentos descritos nos arts. 345 e 349, mediante a multiplicação do
CUB correspondente ao tipo da obra pela sua área total, submetida,
quando for o caso, à aplicação de redutores, conforme disposto no art. 357.
Art. 351. A Remuneração da Mão-de-obra Total (RMT) despendida na obra
será calculada mediante a aplicação dos percentuais abaixo definidos na
proporção do escalonamento por área, sobre o CGO obtido na forma do
art.
350, e somando os resultados obtidos em cada etapa:
I - nos primeiros 100m2 (cem metros quadrados) será aplicado o percentual
de 4% (quatro por cento) para a obra tipo 11 (alvenaria) e 2% (dois por
cento) para a obra tipo 12 (madeira) ou tipo 13 (mista);(Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1477, de 03 de julho de 2014)II - acima
de 100m2 (cem metros quadrados) e até 200m2 (duzentos metros
quadrados), será aplicado o percentual de 8% (oito por cento) para a obra
tipo 11 (alvenaria) e 5% (cinco por cento) para a obra tipo 12 (madeira) ou
tipo 13(mista); (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1477, de
03 de julho de 2014)III - acima de 200m2 (duzentos metros quadrados) e até
300m2 (trezentos metros quadrados), será aplicado o percentual de 14%
(quatorze por cento) para a obra tipo 11 (alvenaria) e 11% (onze por cento)
para a obra tipo 12 (madeira) ou tipo 13 (mista); (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1477, de 03 de julho de 2014)IV - acima de
300m2 (trezentos metros quadrados), será aplicado o percentual de 20%
(vinte por cento) para a obra tipo 11 (alvenaria) e 15% (quinze por
cento)para a obra tipo 12 (madeira) ou tipo 13 (mista). (Redação dada
pelo(a)Instrução Normativa RFB no 1477, de 03 de julho de 2014)(...)Art.
352. Caso haja mais de uma edificação no mesmo projeto, aplicar-se-á o
escalonamento da tabela prevista no art. 351 uma única vez para a área
total do projeto, submetida, quando for o caso, à aplicação dos redutores
previstos
no
art.
357,
e
não
por
edificação
isoladamente,
independentemente do padrão da unidade, ressalvado o disposto no § 3o
do art. 345.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput à obra caracterizada como
acréscimo.
(...)
Art. 357. Será aplicado redutor de 50% (cinquenta por cento) para áreas
cobertas e de 75% (setenta e cinco por cento) para áreas descobertas,
desde que constatado que as mesmas integram a área total da edificação,
definida no inciso XVII do art. 322, nas obras listadas a seguir:
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.607 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730478/2012-71
18
(...)III - quadra esportiva ou poliesportiva;
(...)Art. 368. No caso de demolição de imóvel, a remuneração da mão-de-
obra será apurada com base na área demolida e sofrerá redução de 90%
(noventa por cento), sendo que, para fins de enquadramento, será
observada a área construída total do imóvel, observado o disposto nos arts.
346, 348 e 357.
(...)”
7.22. Conforme o artigo 352 e parágrafo único, da IN no 971/2009, ao contrário do
que afirma a Defendente, tratando-se de ampliação de obra de construção civil, a
área já construída deverá ser considerada para fins de aplicação dos percentuais
de escalonamento por área previstos no artigo acima transcrito.
7.23. E com base nas características da edificação em epígrafe, bem como os
dispositivos legais acima, verifica-se o acerto do procedimento fiscal, no tocante à
aferição da remuneração da mão de obra total. Vejamos:
Demonstrativo de Áreas
Elementos para cálculo
Cálculo
CUB (conforme Habite-se - 04/2009)
R$ 758,03
Área total da obra
3.562,17
Área decadente
551,27
Área a ser regularizada
3.010,90
Área demolição
1.656,08
Área para efeito de cálculo da demolição
1.656,08
Área acréscimo
1.354,82
Área de acréscimo sujeita à redução de 50%
(quadra coberta)
434,62
Área para efeito de cálculo do acréscimo
1.354,82 – (434,62 * 0,50) =
1.137,51

Demolição
Elementos para cálculo
Cálculos
M.O. - 0 a 100 m2 (4%)
75.803,00 x 0,04 = 3.032,12
M.O. - 101 a 200 m2 (8%)
75.803,00 x 0,08 = 6.064,24
M.O. - 201 a 300 m2 (14%)
75.803,00 x 0,14 = 10.612,42
M.O. - acima de 300 m2 (20%)
1.027.949,32 x 0,20 = 205.589,86
Mão de Obra Total
225.298,64
Mão de Obra com Redução de 90%
22.529,86

Acréscimo, considerando a área já edificada, artigo 352,e § único da IN 971/2009
Elementos para cálculo
Cálculos
M.O. - acima de 300 m2 (20%)
862.266,71 x 0,20 = 172.453,34

Remuneração da Mão de Obra Total
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.607 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730478/2012-71
19
Elementos para cálculo
Cálculos
Mão de Obra Total
22.529,86 + 172.453,34 = 194.983,20

7.24. Portanto, da análise dos autos, verifica-se que a Fiscalização observou
corretamente os percentuais estabelecidos na legislação quando efetuou os
cálculos da remuneração da mão de obra.
7.25. Assim, constatado que o Impugnante efetuou pagamentos de remunerações
a segurados empregados, sem que tenha efetuado os recolhimentos das
contribuições previstas no artigo 22, incisos I, II, da Lei 8.212/91, a Fiscalização
efetuou a apuração do crédito correspondente no AIOP DEBCAD no 51.015.028-4.
7.26. Por outro lado, no AIOP DEBCAD no 51. 015.029-2, foi apurado o crédito
referente à contribuição devida pelos segurados empregados, para a qual não
houve o respectivo desconto da remuneração paga e repasse, nos termos da
legislação vigente, artigo 30, I, “a”, da Lei no 8212/91.
7.27. Da mesma forma, como não houve o recolhimento das contribuições
devidas a Outras Entidades e Fundos - Terceiros (Salário Educação, INCRA, SENAI,
SESI e SEBRAE), incidentes sobre os pagamentos efetuados aos segurados
empregados, conforme determinam os artigos 2o e 3o da Lei 11.457/2007, foi
lavrado o AIOP DEBCAD no 51. 015.030-6.
Da Multa de Ofício de 75%
7.28. Outro aspecto pleiteado pelo Impugnante diz respeito ao percentual da
multa aplicada, que alega ter sido aplicada erroneamente, além de ser abusiva.
7.29. De início, cumpre destacar que questionamentos referentes a caráter
abusivo e/ou confiscatório devem ser dirigidos ao legislador, orientador da feitura
da lei. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
fiscalização e julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto.
7.30. Quanto à multa aplicada, tem-se que com o advento da Medida Provisória
(MP) n.o 449, de 03/12/2008 (publicada no D.O.U. de 04/12/2008), convertida na
Lei n.o 11.941, de 27/05/2009, as regras para aplicação de multa decorrente do
não recolhimento de contribuições previdenciárias e de terceiros, e de multa
decorrente do descumprimento de obrigações acessórias relativas à GFIP, foram
modificadas em razão de alterações promovidas na Lei n.o 8.212/91.
7.31. O artigo 44 da Lei no 9.430/96 prevê a sistemática de aplicação da multa de
ofício, uma vez determinada sua adoção em matéria do lançamento de ofício de
contribuições previdenciárias e de Terceiros, pelo disposto no artigo 35-A da Lei
no 8.212/91.
Vejamos.
Lei no 8212/91
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.607 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730478/2012-71
20
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições
referidas no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996 (grifei)Lei n° 9.430/96 Art. 44. Nos casos de
lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata(...)
7.32. E uma vez que os lançamentos correspondem à competência 04/2009, a
multa a ser aplicada é a estabelecida na legislação acima transcrita, e constante
dos anexos FLD – Fundamentos Legais do Débito de fls. 09/10, 14/15, 19/20.
7.33. Na lavratura dos autos de infração, não é lícito ao agente público,
discricionariamente, furtar-se de aplicar a lei vigente ao quantificar o montante
do crédito tributário exigível de ofício, inclusive no tocante à penalidade cabível,
estando sua atividade vinculada à legislação que dispõe acerca da multa a ser
aplicada.
7.34. Tal legislação vincula a autoridade fiscal lançadora e julgadora sob pena de
responsabilização funcional. Ou seja, não cabe à autoridade fiscal o direito de
questionar a lei, mas tão somente, zelar pelo seu cumprimento.
7.35. Conforme o artigo 116, inciso III da Lei n.o 8.112, de 11/12/1990:
Art.116. São deveres do servidor:
(...)III - observar as normas legais e regulamentares;
(...)
7.36. Assim, não merece reparo a imposição da multa de ofício, incidente sobre as
contribuições lançadas, no percentual de 75%.
[...]
Dos Pedidos
8. Após o saneamento e instrução dos autos, conforme item 5 e subitens, tendo
sido satisfeitos os requisitos de admissibilidade, a impugnação deve ser
conhecida.
8.1. Contudo, não devem ser atendidos seus pedidos de procedência parcial, ou
alteração da multa imposta, conforme o exposto anteriormente. Indeferidos,
portanto, os pedidos “h”, “i” e “j”, fl. 70.
8.2. No tocante aos pedidos de “fragmentação de verbas principais e acessórias”,
cumpre destacar que os Autos de Infração foram lavrados de modo a apresentar
as contribuições lançadas e acréscimos legais por rubrica, conforme corroborado
pelos anexos FLD. Deste modo, indeferem-se os pedidos “b”, “c” e “d”, fl. 69.
8.3.Como demonstrado, os Autos de Infração encontram-se revestido das
formalidades legais, gozando de liquidez e certeza, estando de acordo com os
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.607 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730478/2012-71
21
dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, consoante o disposto
no artigo 37 da Lei no 8212/91, e artigo 142 do Código Tributário Nacional - CTN,
tendo sido formulados de modo que o Autuado tivesse pleno conhecimento de
seu conteúdo, para que pudesse exercer seu direito ao contraditório e à ampla
defesa, observados os princípios da motivação e da legalidade dos atos
administrativos.
Produção de Provas. Indeferimento
8.4. Com relação aos pedidos “e”, “f” e “g”, de juntada de novas provas, fls.
69/70, como já exposto no item 7.18, o art. 57, III e IV, §§ 1o e 4o, “a”, “b” e “c”,
do Decreto 7.574/2011, limitou o momento para a apresentação de provas,
dispondo que a prova documental deve ser apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o Impugnante fazê-lo em outro momento processual, bem
como estabeleceu, ainda, requisitos que devem ser atendidos para tanto, sob
pena de serem considerados como não formulados 8.5. Observe-se que
considerando o que do processo consta, não se vislumbra a necessidade de
diligência que poderia ser determinada de ofício pela Autoridade Julgadora, como
previsto pelo citado Decreto.
8.6. Como demonstrado no voto, as alegações e documentos apresentados na
impugnação não foram capazes de modificar o lançamento.
[...]
Conclusão
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 291
DF CARF MF
Original